Tribunal: TJMT
Processo: 1035244-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035244-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 776.733.441-49 (RECORRENTE), REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA - CPF: 020.319.501-93 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1035244-55.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CRISTIANE OLIVEIRA VASCONCELOS

Recorrido(s):

CLARO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA INSISTENTE APÓS CANCELAMENTO – SERVIÇO NÃO UTILIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - PLEITO DE MAJORAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral.

Quando o valor do dano moral se mostra aquém do mínimo razoável, deve ser feita a sua majoração em segundo grau.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1-Sobre o pedido de intimação para apresentar as contrarrazões, isto já ocorreu em data de 16/12/2021, sendo expedida a intimação nessa data, portanto, eventual ausência de contrarrazões em nada prejudica ao recorrente, sendo faculdade do recorrido em apresenta-la ou não, razão pela qual, nada impede o recurso de ser votado neste momento;

2-Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
ratificar a liminar de
id. 64575486
;
b)
determinar a inexistência de débito das faturas dos meses de mar, abr, jun, jul e ago/21, no valor total de R$ 1.239,32 (mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos); e,
c)
condenar

a Reclamada a pagar a Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC desde desta data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença para majorar a condenação imposta.

A recorrida, em suas contrarrazões refutou
in totum
as razões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Requerente alegou na inicial que recebeu cobranças indevidas durante vários meses após o cancelamento do contrato que se deu em 23/02/2021, tendo pago ainda uma última fatura no mês subsequente ao cancelamento, 24/03/2021.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a utilização do serviço após o pedido de cancelamento, ônus do qual NÃO se desincumbiu.

Portanto escorreita a sentença que determinou a devolução em dobro dos valores descontados no cartão de crédito da Reclamante e condenou a requerida ao pagamento dos danos morais.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de guardar relação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, notadamente pelas cobranças insistentes de serviço cancelado e não mais utilizado por diversos meses, demonstrada a tentativa de solução na via administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem condenação, ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022